Tribunal: STF
Processo: RE 75331
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, salvo o caso do art.
102, § 1º, da CF, o funcionário público aposentado não tem o
direito adquirido a equiparação dos proventos  aos vencimentos com que
é remunerado o funcionário que se encontre na atividade.